Tribunal: TJPA
Processo: 0007897-03.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007897-03.2016.8.14.0051

APELANTE: DARLAN ANDRADE DE OLIVEIRA, CLEBSON LIMA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante ao valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença fundamentou a valoração negativa da culpabilidade com base na conduta especialmente reprovável dos réus, que utilizaram arma branca para intimidar e reduzir a resistência da vítima.

4. A utilização de arma branca, embora não configure causa de aumento de pena, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria quando adequadamente fundamentada, como ocorreu no caso concreto, em que o juízo a quo justificou de forma idônea a negativação da culpabilidade, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se revelando a elevação da pena-base ilegal ou desproporcional.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 23 do TJPA, que valida a elevação da pena-base diante da negativação motivada de qualquer vetor do art. 59 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A utilização de arma branca para intimidar a vítima, ainda que não mais configure causa de aumento do crime de roubo, é elemento idôneo à negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 2. A fixação da pena acima do mínimo legal encontra respaldo quando houver fundamentação adequada nos termos do art. 59 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, I; art. 68; art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.921.190/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.05.2022. Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Darlan Andrade de Oliveira e Clebson Lima da Costa apelam de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 33 dias-multa, e 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 27 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (ID 12729054).

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam a aplicação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de fundamentação inidônea do vetor referente à culpabilidade (ID 12729056 - Pág. 6 / 12729061 - Pág. 5).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12729058 / 12729092), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 18633290).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissíveis, os recursos não comportam provimento.

No caso dos autos, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal, cingindo-se a insurgência recursal a reforma da dosimetria penal, para aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea da negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Neste particular, verifica-se que o juízo sentenciante, na primeira fase do cálculo dosimétrico, considerou como desfavorável o vetor da culpabilidade nos seguintes termos:

“[...] I) culpabilidade do agente: culpabilidade reprovável, eis que o réu fez uso de arma branca para intimidar e reduzir a resistência da vítima” (ID 12729055 - Pág. 3)

Sob tal ângulo, não identifico qualquer incompatibilidade da motivação supra com a jurisprudência do STJ, visto que, na linha do entendimento daquela Corte, “o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.” (
REsp n. 1.921.190/MG
, Rel. Des. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.05.2022), como se deu na espécie.

Desta feita, inexistindo ilegalidade na negativação da vetorial, não subsiste o pleito de fixação da reprimenda no patamar mínimo, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/08/2025